Tribunal: TJMT
Processo: 1025468-08.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025468-08.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDUARDO REIS DE ARRUDA LATORRACA - CPF: 700.002.801-78 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por servidor público para reconhecer a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas remuneratórias percebidas em razão do exercício de cargo de confiança.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os fundamentos constitucionais e legais relacionados à incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas percebidas em razão do exercício de cargo de confiança.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas discutidas, analisando sua natureza jurídica e a repercussão no regime próprio de previdência dos servidores públicos.
5. A alegação de omissão não se sustenta, pois o julgado apresentou fundamentação adequada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos embargantes.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Inexistindo vício no acórdão e evidenciada a tentativa de rediscussão do mérito, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por EDUARDO REIS DE ARRUDA LATORRACA, reformando a sentença para reconhecer a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas remuneratórias percebidas pelo servidor público.

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, argumentando, em síntese, que o julgado não teria enfrentado adequadamente a questão relativa à base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre valores percebidos em razão do exercício de cargo de confiança, bem como os fundamentos constitucionais e legais que autorizariam a incidência da exação.

Afirmam que tais parcelas integrariam a base contributiva do regime próprio de previdência, razão pela qual requerem o saneamento da suposta omissão apontada, com a consequente revisão do julgado.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, entretanto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Câmara, examinando expressamente a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas percebidas em razão do exercício de cargo de confiança e outras parcelas remuneratórias, à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Conforme consignado no voto condutor, foram analisados os fundamentos constitucionais relativos ao regime próprio de previdência dos servidores públicos, bem como a natureza das verbas discutidas e sua repercussão no sistema previdenciário, concluindo-se pela solução adotada no julgamento da apelação.

Assim, a alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão examinou a matéria de forma expressa, apresentando motivação suficiente para embasar a conclusão adotada.

Na realidade, verifica-se que os embargantes buscam, sob o pretexto de sanar omissão, rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida, salvo quando demonstrado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso concreto.

Desse modo, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido, os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, registro que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam sua convicção, como ocorreu no caso.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026